Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Monitoramento eletrônico. Descumprimento de medidas protetivas. Covid-19.
1 – O descumprimento reiterado de medidas protetivas, se podem fundamentar medida extrema privativa de liberdade, com muito mais razão justificam a medida cautelar de monitoramento eletrônico.
2 - A cautelar de monitoramento eletrônico é meio adequado e necessário para garantir o cumprimento das medidas protetivas fixadas e adequada considerando-se as medidas de combate à Pandemia da Covid-19.
3 - Ordem denegada.